Tribunal: TCU
Processo: 020.672/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a prorrogação de três contratos de concessão de distribuição de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Acompanhamento de Desestatização realizado pelo Tribunal de Contas da União acerca da prorrogação dos contratos de concessão das distribuidoras Energisa Paraíba, RGE Sul e Energisa Mato Grosso do Sul, pelo prazo de trinta anos, com fundamento na Lei 9.074/1995 e no Decreto 12.068/2024; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, sob o aspecto formal, atendidos os requisitos previstos no art. 10 da IN-TCU 81/2018 para a prorrogação dos Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica 19/2001, 12/1997 e 1/1997; 9.2. considerar que as minutas dos Termos Aditivos aos referidos contratos contemplam as cláusulas obrigatórias previstas nos arts. 1o a 6o do Decreto 12.068/2024; 9.3. considerar atendidas, nas minutas dos Termos Aditivos, as exigências constantes dos arts. 6o, 9o e 23 da Lei 8.987/1995 e do art. 4o, § 1o, da Lei 9.074/1995; 9.4. considerar cumpridos, pela Agência Nacional de Energia Elétrica e pelo Ministério de Minas e Energia, os atos processuais previstos nos arts. 2o, 7o, 8o, 9o e 10 do Decreto 12.068/2024; 9.5. considerar satisfatória a atuação da Aneel quanto à verificação da regularidade fiscal, trabalhista e setorial, bem como das qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica das concessionárias; 9.6. considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1487/2025-TCU-Plenário ; 9.7. comunicar esta deliberação ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; e 9.8. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.